Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-36.2008.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000372-36.2008.8.14.0055

APELANTE: LAILTON BARBOSA, VALDINEY OLIVEIRA ROMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000372-36.2008.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTES: VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO
(Defensoria Pública)

LAILTON BARBOSA
(Adv. Francione Costa de França – OAB/PA 9.736)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIAÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SUMULA 231 DO STJ E REAFIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL D
O RE 597.270 QO-RG (TEMA 158). REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO.
VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO e LAÍLTON BARBOSA contra sentença da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), consistente na subtração de motocicleta mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, fixando-lhes penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente. Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ e reavaliação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são insuficientes para embasar a condenação dos apelantes, ensejando absolvição; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (iii) apurar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais e eventual necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, é considerada idônea para embasar condenação em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

4.

Os apelantes confessam o crime perante autoridade policial, indicando o paradeiro do bem subtraído, posteriormente recuperado, o que corrobora os depoimentos das vítimas e reforça a autoria.

5.

A alegação de revelia de um dos réus não implica nulidade nem pode ser interpretada em seu prejuízo, sendo irrelevante quando há prova suficiente nos autos.

6.

A pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea é inviável, conforme a Súmula 231 do STJ e entendimento do STF no RE 597.270 QO-RG (Tema 158).

7.

A valoração negativa da culpabilidade e do comportamento da vítima, adotada na primeira fase da dosimetria, é inidônea, por contrariar as Súmulas 18 e 19 do TJEPA, impondo o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de ambos os apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento

para redimensionar as penas de ambos os apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO e LAILTON BARBOSA, inconformados com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, impondo a Valdiney a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime semiaberto; e a Lailton, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, também em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO sustentou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Alternativamente, pleiteou o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para redução da pena abaixo do mínimo legal. Por fim, pugnou pela reavaliação da dosimetria para redução da pena base.

Por sua vez, LAILTON BARBOSA pugnou, em razões sucintas, por sua absolvição, aduzindo que sua ausência à audiência de instrução não pode ser interpretada em seu desfavor.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo de LAILTON e pelo parcial provimento do recurso de VALDINEY, apenas para reavaliação da pena base com afastamento da v
aloração negativa do vetor culpabilidade
.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de ambos apelantes.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia que, no dia 26/04/2008, por volta das 05h30min, na Rua do Brega, em São Miguel do Guamá, os denunciados VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO e LAILTON BARBOSA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda CG Titan 150, cor preta, pertencente às vítimas Jaimila Gomes da Silva e Rosângela Maria Muniz do Nascimento. Após a subtração, os agentes deslocaram-se com o bem para o município de Capitão Poço, a fim de vendê-lo, sendo o veículo posteriormente recuperado e entregue à vítima.

Após a instrução do feito, o
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, impondo a VALDINEY a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime semiaberto; e a LAILTON, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, também em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, os
apelantes VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO e LAÍLTON BARBOSA sustentam, em síntese, a ausência de provas suficientes para manutenção do decreto condenatório, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão aos recorrentes.

A materialidade do delito de roubo qualificado restou cabalmente demonstrada ao longo da instrução processual. A certeza da ocorrência da infração penal encontra-se evidenciada através de robusto conjunto probatório, que inclui os depoimentos da vítima
ROSANGELA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO,
prestados tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, que narrarou com eloquência e riqueza de detalhes a prática criminosa.

As vítimas JAIMILA GOMES DA SILVA e ROSANGELA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO relataram de forma consistente e harmônica que, no dia 26 de abril de 2008, por volta das 05h30min, na Rua do Brega, neste Município de São Miguel do Guamá, foram abordadas pelos denunciados, que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda CG Titan 150, cor preta, que estava sob sua posse e propriedade, esclarecendo que
VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO desenvolveu a atividade de grave ameaça com a utilização de arma de fogo e LAÍLTON BARBOSA atuou na subtração do bem (motocicleta)
.

Ademais, conforme consignado na sentença condenatória, os próprios réus admitiram em sede policial a ocorrência do delito, bem como indicaram o paradeiro do bem subtraído, que posteriormente foi localizado no Município de Capitão Poço, recuperado pela autoridade policial e restituído à vítima, conforme auto de recuperação acostado aos autos.

Quanto à autoria, cotejando os fatos descritos na inicial acusatória com as provas produzidas ao longo da instrução processual, verifica-se haver suporte probatório mais do que suficiente para sustentar que os denunciados foram inequivocamente os agentes que praticaram a conduta criminosa.

A vítima ROSANGELA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO, ouvida em audiência de instrução, reconheceu os acusados e narrou com precisão as circunstâncias do crime. Seu depoimento foi firme, coerente e harmônico com as demais provas dos autos, não apresentando qualquer contradição ou elemento que pudesse macular sua credibilidade.

Como é sabido e consabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia probatória para comprovar a prática do crime, sendo plenamente idônea para embasar um decreto condenatório.

Não bastasse a palavra firme e segura da vítima, elemento por si só suficiente para sustentar a condenação nos crimes patrimoniais, há nos autos prova ainda mais eloquente da autoria delitiva:
a confissão dos próprios apelantes em sede policial
.

Deveras, ambos os acusados, quando ouvidos perante a autoridade policial, admitiram expressamente a prática do crime, confirmando a subtração da motocicleta, o transporte do bem para o Município de Capitão Poço e sua posterior comercialização, fatos estes que se coadunam perfeitamente com a narrativa apresentada pelas vítimas e com a recuperação posterior do veículo.

A confissão policial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos, possui plena validade e eficácia probatória, sendo apta a fundamentar um juízo condenatório.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não encontra, portanto, qualquer respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, o acervo probatório produzido é mais do que suficiente para sustentar a condenação, permitindo ao julgador alcançar o grau de certeza indispensável para a prolação de um decreto condenatório.

Quanto à alegação da defesa de LAÍLTON BARBOSA no sentido de que sua revelia não poderia ser interpretada em seu prejuízo, cumpre esclarecer que a revelia, no processo penal, não possui os mesmos efeitos do processo civil, não implicando presunção de veracidade dos fatos alegados na acusação.

A revelia simplesmente autoriza o prosseguimento do processo sem a presença do acusado, desde que presentes nos autos elementos probatórios suficientes para fundamentar um juízo condenatório, como efetivamente ocorre na espécie.

O decreto condenatório não se fundamentou na ausência do réu às audiências, mas sim no robusto conjunto probatório carreado aos autos, que demonstra de forma inequívoca sua participação no crime.

Ante o exposto,
rejeito o pleito absolutório
apresentado por ambos os apelantes, por considerar que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente comprovadas através de prova robusta, harmônica e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Ademais, o apelante VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO pleiteou, subsidiariamente, o
afastamento da aplicação da Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado singular, ao proceder à dosimetria da pena na segunda fase, expressamente reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Consignou textualmente a sentença:

"Há causa atenuante do art. 65, III, d, do CPB, ou seja, a confissão espontânea perante autoridade. Assim, aplico a redução no patamar de 1/3. Não há agravantes. Fixo, portanto, a pena da segunda fase em 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, vez que,
atendendo ao entendimento da Súmula 231 do STJ, não é possível reduzi-la abaixo do mínimo legal
."

Verifica-se, portanto, que o Juízo
a quo
não ignorou ou deixou de reconhecer a atenuante, mas sim a reconheceu expressamente, deixando apenas de conduziria a pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal estabelecido pelo tipo penal, o que é vedado pelo entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, incabível a redução da pena intermediára para aquém do patamar mínimo pelo reconhecimento de circunstância atenuante na segunda etapa da dosimetria da sanção, consoante
entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso"
( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser
incabível o provimento do pedido recursal
.

Por fim, VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO pugnou pela reavaliação da dosimetria para redução da pena base, o que merece provimento, devendo ser revista também a dosimetria da sanção do corréu LAÍLTON BARBOSA.

Compulsando a dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo, constata-se que se encontra fundamentada nos seguintes termos:

DOSIMENTRIA DA PENA DO CRIME DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB PARA O ACUSADO VALDINEY OLIVEIRA ROMO:

Analisando as
circunstâncias judiciais do

artigo 59 do CPB
, observo que a
CULPABILIDADE
é desfavorável ao Acusado, visto que agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um
índice elevado de reprovabilidade
em sua conduta; além disso, o
COMPORTAMENTO DAS VITIMAS
em nada colaborou para o cometimento do delito. As demais circunstâncias (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências e circunstâncias), por sua vez, so favoráveis, no havendo mais o que sopesar nesta primeira fase. Assim,
fixo a pena base em

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de recluso e 60 (sessenta) dias - multa, à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Há causa atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, ou seja, a confisso espontânea perante autoridade. Assim, aplico a reduço no patamar de 1/3. No há agravantes. Fixo, portanto, a pena da segunda fase em
4 (quatro) anos de recluso e 40 (quarenta) dias - multa, à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, vez que, atendendo ao entendimento da Súmula 231 do STJ, no é possível reduzi-la abaixo do mínimo legal.

No se encontram presentes casos de diminuiço de pena. Por sua vez, concorrem as causas de aumento de pena prevista nos
incisos I
e
II do §2º do artigo 157 do CPB
, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/2 (metade)
, passando a valorá-la em
6 (seis) anos de recluso e
80 (oitenta) dias - multa, à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, que, por no haver outra circunstância a ser considerada,
torno-a definitiva e final
.

DOSIMENTRIA DA PENA DO CRIME DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB PARA O ACUSADO LAÍLTON BARBOSA:

Analisando as
circunstâncias judiciais do

artigo 59 do CPB
, observo que o
COMPORTAMENTO DAS VITIMAS
em nada colaborou para o cometimento do delito, sendo-lhe, portanto, desfavorável. As demais circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências e circunstâncias), por sua vez, so favoráveis, no havendo mais o que sopesar nesta primeira fase. Assim,
fixo a pena base em

4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de recluso e 30 (trinta) dias - multa, à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Há causa atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, ou seja, a confisso espontânea perante autoridade. Assim, aplico a reduço no patamar de 1/3. No há agravantes. Fixo, portanto, a pena da segunda fase em
4 (quatro) anos de recluso e 10 (dez) dias - multa, à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, vez que, atendendo ao entendimento da Súmula 231 do STJ, no é possível reduzi-la abaixo do mínimo legal.

No se encontram presentes casos de diminuiço de pena. Por sua vez, concorrem as causas de aumento de pena prevista nos
incisos I
e
II do §2º do artigo 157 do CPB
, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/3 (um terço)
, passando a valorá-la em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e
40 (quarenta) dias - multa, à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, que, por no haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final para este crime.

Destarte, constata-se que o juízo a quo fundamentou a exasperação da pena base de
VALDINEY OLIVEIRA ROMÃO pela valoração negativa das circunstâncias culpabilidade e comportamento da vítima, e a pena de LAÍLTON BARBOSA pela valoração da circunstância comportamento da vítima, ambas fundamentadas de maneira inidônea, pois a culpabilidade foi valorada negativamente pelo dolo e consciência da ilicitude da conduta e o comportamento da vítima foi tido como desfavorável ao réu, entendimentos que se revelam contrários às Súmulas 18 e 19 deste TJEPA, verbis:

Súmula nº 18 (Res.8/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19)

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Portanto, afastadas referidas valorações inidôneas das circunstâncias do art. 59 do CP, devem as penas bases de ambos apelantes ser reduzidas ao mínimo legal, sobre estas incidindo a fração majorante de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento mas majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, conforme a redação do art. 157 do CP anterior à edição da Lei nº 13.654/2018, pois o crime foi praticado em 26 de abril de 2008, culminando no redimensionamento da pena final de ambos apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para redimensionar as penas de ambos os apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/12/2025